Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-11.2020.8.11.0052
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000028-11.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIR APARECIDO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 16.823.952/0001-45 (RECORRENTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ANA CLARA RODRIGUES FRANCA - CPF: 045.660.601-79 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA EM DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A TAXA DE APROVAÇÃO DE CRÉDITO

– PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denominada taxa de retorno, que se refere à comissão do terceiro intermediador da contratação do financiamento, bem como das tarifas de abertura de crédito, não podem ser suportadas pelo consumidor, por constituir prática abusiva, devendo a previsão contratual nesse sentido ser declarada nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV do código de defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000028-11.2020.8.11.0052

Recorrente:
Valdir Aparecido da Silva & Cia Ltda.

Recorrida:
Ana Clara Rodrigues Franca

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de
Valdir Aparecido da Silva & Cia Ltda.

Ação:
de cobrança cumulada com danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco.

Sentença
(Id. 167390158)
:
julgou procedente a exordial, em relação à restituição total do valor pago pela autora, afastou dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167390168): defende a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da autorais.

Contrarrazões
(Id. 167390171):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso, requer ainda a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000028-11.2020.8.11.0052

Recorrente:
Valdir Aparecido da Silva & Cia Ltda.

Recorrida:
Ana Clara Rodrigues Franca

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto por Valdir Aparecido da Silva & Cia Ltda., ante sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, o condenou a restituir valores pagos na importância de R$ 2.200,00 (dois mil reais).

Da narrativa dos fatos a autora alega que contratou os serviços do requerido para preparação de processo de aquisição de imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, e que foi acordado entre as partes que os honorários de corretagem após a confirmação do financiamento do imóvel, não sendo informada de que o contratado cobraria honorários para realizar a preparação do processo.

Ocorre que a Caixa Econômica aprovou seu financiamento apenas no percentual de 40%, razão pela qual a autora desistiu de financiar e solicitou ao requerido a restituição da quantia paga referente
à taxa de financiamento
cobrada por ele, conforme recibo juntado nos autos.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que o recibo juntado sob Id. 167389708 traz descriminado os valores cobrados para a transação, que são: taxa de abertura de crédito, taxa de engenheiro, taxa de seguro do imóvel correspondente totalizando R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Tendo a autora desistido do financiamento, nada a impede de requerer a devolução dos valores.

Conforme decisão retro Id. 167390153 o juiz prolator abriu oportunidade as partes indicarem as provas pretendidas para deslinde do feito.

O recorrente deixou de apresentar justificativa plausível para reter valores alusivos das taxas de financiamento
tampouco
trouxe qualquer prova de que o valor foi repassado a Caixa Econômica.

Ademais no que se refere à comissão do terceiro intermediador da contratação do financiamento, bem como das tarifas de abertura de crédito, não podem ser suportadas pelo consumidor,
por constituir prática abusiva
, devendo a previsão contratual nesse sentido ser declarada nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV do código de defesa do consumidor.

Portanto acertada é sentença que determinou à restituição total do valor pago pela autora.

Neste sentido é pacífico o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TAC, TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO, TARIFA DE RETORNO, TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Recurso Especial Repetitivo nº. 973827/RS pacificou o entendimento no sentido de ser admitida a capitalização em periodicidade inferior a anual, desde que pactuada. No caso dos autos, admite-se a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente contratada. “Carece interesse à exclusão de tarifas que efetivamente não foram cobradas, ou cuja cobrança não restou comprovada.” (TJ-MT 00019324920148110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021). Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.(N.U 0017471-89.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023